Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710806-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALBER RIBEIRO NICOLETI AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WALBER RIBEIRO NICOLETI, contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de procedimento comum de no 0752962-36.2023.8.07.0016, movida em desfavor de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A decisão agravada determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos (ID 187470149): “1. Para inclusão dos sócios da empresa ré no polo passivo da demanda faz-se necessária a emenda à inicial com a retificação do polo passivo e a indicação de citação do(s) sócio(s) a ser(em) atingido(s) pela despersonificação bem como requerimento demonstrando o preenchimento dos pressupostos legais específicos. 2. Conforme entendimento deste eg. TJDFT, "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n.1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3 Observe-se que, embora seja autorizada a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessária, repise-se, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa. 4. O exequente deverá qualificar os sócios que serão atingidos pelo incidente e apresentar a causa de pedir para a desconsideração, ou seja, os fundamentos de fato e de direito em que se baseia para postular que o título executivo alcance o patrimônio dos sócios da parte executada. 5. Ressalto que a parte exequente deverá apontar em que consistiu o abuso da personalidade jurídica, ou seja, que fatos caracterizaram o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme o disposto no art. 50 do Código Civil. 6. Neste ponto, não se mostra suficiente a alegação do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica por Juízo diverso haja vista que tal decisão foi tomada com base na realidade fática lá demonstrada. Deve este Juízo, portanto, analisar o pedido de acordo com as provas aqui juntadas. 7. Atente-se ainda, ao entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, no sentido de que o encerramento irregular ou insolvência da empresa, por si só, não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 8. Nesse passo, concedo à exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido, por meio de nova petição inicial com a retificação do polo passivo. 9. Já foram realizadas as pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis no Juízo, conforme certidão de ID 183793503, não havendo que se falar em ordem de bloqueio em contas bancárias visto que trata-se de ação de conhecimento não havendo sequer título judicial a ser executado. 10. No mesmo prazo do item 8, traga o autor o endereço eletrônico das concessionárias de água e energia do estado do Rio de Janeiro a fim de se obter informações sobre o endereço atualizado da ré SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA.” Em suas razões, o agravante requer seja concedida a tutela de urgência antecipada, conforme descrita neste agravo, pois é notória a necessidade do autor de sanar, o mais rápido possível, a lesão causada a ele e a sua família, uma vez que se encontra em risco iminente e já acumula um grande prejuízo, em razão dos descontos indevidos, conforme ID 172238312 e 180253230. Pede também sejam concedidas as benesses da justiça gratuita, conforme artigo 98 CPC, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar as decisões agravadas no sentido de ser concedida a tutela de urgência, a justiça gratuita e o reconhecimento da mora. Argumenta, em resumo, que a interpretação dada pelo juízo a quo na decisão interlocutória de ID 174600851, referente ao benefício da gratuidade da justiça, é extremamente equivocada, uma vez que, para se realizar qualquer desconto sobre o soldo de uma pessoa, não é correto fazê-lo com base no valor bruto, pois é necessário analisar todas as deduções para quantificar o valor líquido a ser utilizado. Assim, ao indeferir a gratuidade da justiça, o juízo não levou em consideração a desproporcionalidade entre o ganho líquido do autor e o total das despesas arcadas por ele, sendo este o único que possui renda em sua casa. Aduz, em relação ao pedido de antecipação da tutela, que seu deferimento é imprescindível, visto os prejuízos causados ao autor e sua família, que vivem momentos tão sensíveis dada a necessidade de cuidados especiais com a esposa do autor, a Sra. Alessandra Nicoletti, devido ao AVC sofrido por ela. Pontua que sua situação financeira ficou gravemente comprometida em virtude do AVC sofrido pela esposa e dos descontos em folha referentes aos 02 (dois) empréstimos indevidos. Defende que mesmo havendo solicitado o cancelamento dos empréstimos firmados e devolvendo aos bancos os valores integrais (conforme comprovantes anexos), foi surpreendido com os descontos em folha referente os mesmos empréstimos já quitados por ele. Acrescenta que o juízo em suas decisões interlocutórias sempre determina a emenda a inicial, o que traz uma sensação de não observância das peças produzidas pela parte autora, pois todos os pedidos constituem documentos anexos anteriormente, de maneira que retarda o prosseguimento do feito (ID 57050262). É o relatório. Decido. Conforme se observa das razões do recurso, a parte agravante aponta que recorre “em face das decisões interlocutórias de (ID 174600851 – indeferimento da gratuidade da justiça; ID 180377596 – não concessão da tutela de urgência; e ID 187470149 – 5o pedido de emenda a inicial de documentos já anexos anteriormente, sob pena de indeferimento)”. Seu recurso, todavia, não merece conhecimento. Em relação à decisão agravada (ID 187470149 - determinação de emenda à inicial), cabe ressaltar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela (emenda à inicial), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu o pedido de inclusão dos sócios da empresa ré no polo passivo da demanda, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte retifique o polo passivo, com a indicação de citação do(s) sócio(s) a ser(em) atingido(s) pela despersonificação, bem como a apresentação de requerimento demonstrando o preenchimento dos pressupostos legais específicos (ID 187470149 da origem). Deste modo, o provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido formulado. Sobre o tema, colhe-se precedente desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. [...] 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (0703795-98.2023.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 04/08/2023) - g.n. De outra banda, em relação à decisão interlocutória de ID 174600851, que versa sobre indeferimento da gratuidade da justiça (proferida em 07/10/2023), e a de ID 180377596, que indeferiu a tutela de urgência (proferida em 04/12/2023), observa-se que o recurso não atende a requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, estando as matérias, indubitavelmente, preclusas. Isso porque, prolatada a decisão de ID 174600851 em 07/10/2023, o recorrente tinha até 07/11/2023 às 23:59:59 para impugnar o ato. Da mesma forma, prolatada a decisão de ID 180377596 em 04/12/2023, o recorrente tinha até 30/01/2024 às 23:59:59 para interpor agravo de instrumento. Todavia, somente o fez em 18/03/2024, quando já, há muito, decorrido o prazo recursal, razão pela qual manifesta a intempestividade, de modo que, também nestes pontos, o recurso não pode ser conhecido. Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, e parágrafo único, art. 1.001 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator